Tribunal: CARF
Processo: 16624.002572/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16624.002572/2007-19
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.620 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
DORIVAL CARDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
Conforme o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 da decisão da DRJ caberá
recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 03 a 06),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação por omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16624.002572/2007-19
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002572/2007-19

Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.711,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

O contribuinte tomou ciência do lançamento em 10/10/2007, via postal, conforme fl. 13,
e ingressou com a impugnação (fl. O1), em 07/11/2007, na qual alega que, conforme
laudos médicos, é portador de insuficiência coronária grave, diabete tipo 2, insuficiência
cardíaca congestiva, diabete múltipla tipo 2, doença arterial e marca passo cardíaco
definitivo.

A impugnação foi apreciada na 7a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 08/06/2010, no acórdão 17-41.416, às e-fls. 37 a 42, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 48
a 51, no qual alega, em síntese, que foi solicitada perícia médica para constatação da moléstia
grave.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
O presente recurso é intempestivo, vez que, conforme e-fls. 46, o contribuinte
foi intimado da decisão da DRJ no dia 01/07/2010, apresentando manifestação apenas em
12/08/2010, e-fls. 48, desrespeitando requisito essencial de admissibilidade, conforme artigo 33
do Decreto no 70.235/72, cuja redação é:

Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
Contribuinte, visto que intempestivo.
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.620 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16624.002572/2007-19

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital